Tribunal: TJMT
Processo: 1016965-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016965-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), VPSA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.557.094/0001-43 (AGRAVADO), MATHEUS FELIPE FERREIRA FRANCISCO - CPF: 419.053.318-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DE CITAÇÃO DA DEVEDORA – CITAÇÃO VIA POSTAL RECEBIDA POR PESSOA ESTRANHA À EMPRESA E EM ENDEREÇO DIVERSO DE SUA SEDE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – PREJUÍZO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação é o ato processual por excelência destinado à formação válida da relação jurídica, cuja nulidade compromete a regularidade do processo e dos atos dele decorrentes, inclusive eventual sentença proferida.

A validade da citação de pessoa jurídica exige que o ato seja efetivado em sua sede ou filial, e recebido por pessoa com poderes de representação ou, no mínimo, com aparência de legitimidade para tanto.

A realização da citação em endereço de empresa diversa, sem vínculo societário contemporâneo, identidade de gestão, confusão patrimonial ou interdependência operacional, afasta a incidência da teoria da aparência e não supre os vícios formais do ato citatório.

O simples acesso aos autos por advogado, desacompanhado de mandato ou de prática de ato inequívoco de ciência, não configura comparecimento espontâneo apto a convalidar a citação irregular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença da ação no 1018758-11.2017.8.11.0041, acolheu impugnação e declarou a nulidade da citação da empresa VPSA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, anulando os atos subsequentes à citação.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que:

(i) a citação da agravada ocorreu em endereço válido, pertencente a empresa do mesmo grupo econômico (VPPAR Tecnologia Ltda. ou VPSA Empreendimentos e Participações Ltda.);

(ii) a própria agravada reconheceu que o endereço da citação (Rua Ana Soares da Silveira, 50) era sua sede até janeiro de 2021;

(iii) que a teoria da aparência e precedentes jurisprudenciais autorizam a citação em sede de empresa coligada, sobretudo em se tratando de grupo econômico;

(iv) que a agravada, por meio do seu advogado, já acessava os autos desde 2019, evidenciando ciência inequívoca da demanda, sendo descabida a alegação de nulidade da citação;

(v) que eventual nulidade restaria superada pelo comparecimento espontâneo da parte e pela vedação da produção de provas ilícitas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a validade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se o prosseguimento do cumprimento da sentença.

Não foi formulado pedido de liminar.

O Magistrado
a quo
prestou as informações pertinentes no Id. 290683388.

Em contraminuta de Id. 295769395, a agravada defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA., irresignada com a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo do processo no 1018758-11.2017.8.11.0041, pela qual o Juízo de origem acolheu impugnação da parte executada e declarou a nulidade da citação da empresa agravada - VPSA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes.

Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que: (i) a citação da agravada foi promovida em endereço válido, anteriormente utilizado por empresa coligada e integrante do mesmo grupo econômico; (ii) a agravada teria ciência inequívoca do processo desde 2019, com acesso reiterado aos autos; (iii) os elementos apresentados seriam suficientes para atrair a aplicação da teoria da aparência; (iv) a decisão que declarou a nulidade da citação desconsidera o princípio da boa-fé processual.

Pois bem.

A controvérsia está centrada na validade da citação realizada em 18/09/2019, em sede de cumprimento de sentença, em endereço não correspondente à sede da parte executada à época, e na possível convalidação do ato por meio do suposto comparecimento espontâneo da parte executada.

Inegável que o ato citatório é o mais importante do processo, sujeito a decretação de nulidade, uma vez que é por meio dele que a relação processual se aperfeiçoa.

Na hipótese de citação de pessoas jurídicas, dispõe o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil que:
"será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.".

Em interpretação ao referido artigo, pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar-se válida a citação apenas quando efetivada a pessoa que, presente na sede ou na filial da pessoa jurídica, a aceita sem fazer qualquer objeção, em consonância com a teoria da aparência, eis que em tal situação presume-se a existência de poderes de representação.

A propósito:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes.[...]
(AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019).

No caso concreto, a citação da empresa VPSA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA foi efetivada em 18/09/2019, no endereço situado na Rua Ana Soares da Silveira, no 50, bairro Urbanova, São José dos Campos/SP, tendo como recebedora pessoa identificada como “Maria Aparecida”. Confira-se:

Todavia, conforme amplamente demonstrado pela agravada, o referido endereço não correspondia à sede da empresa à época da citação, conforme se depreende dos registros formais constantes da 12a Alteração Contratual da VPSA, datada de 2018, bem como das informações atualizadas na JUCESP e Receita Federal.

Outrossim, a empresa VPSA Empreendimentos e Participações Ltda., localizada no endereço da citação, deixou de integrar o quadro societário da VPSA Tecnologia desde 2014 (Conforme Instrumento Particular de 9a Alteração e Consolidação do Contrato Social - Id. 295772852), inexistindo qualquer indício contemporâneo de vínculo societário, confusão patrimonial ou identidade de administração que pudesse ensejar a aplicação da teoria da aparência.

Para justificar a aplicação da teoria da aparência, a agravante apoia-se em documentos extraídos de bases informais e não oficiais, como Consultasocio, Econodata, Receita Local, os quais não possuem presunção de veracidade, tampouco se prestam à demonstração de grupo econômico, o que requer, conforme jurisprudência pacífica, a análise substancial de elementos como controle comum, interdependência operacional e confusão de ativos.

Tampouco prospera a tese da agravante de que a nulidade da citação estaria sanada pelo comparecimento espontâneo da parte agravada.

A agravada demonstrou que seu primeiro acesso aos autos ocorreu apenas em 14/10/2022, tendo sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença em 02/12/2022, ou seja, dentro de prazo razoável e sem qualquer prática de ato anterior que pudesse ser interpretado como ciência inequívoca da demanda.

Além disso, não configura comparecimento espontâneo a simples visualização dos autos por advogado, desacompanhada de mandato ou prática de ato inequívoco.

Conclui-se, pois, que não restou demonstrado nenhum dos requisitos para a aplicação da teoria da aparência, ou seja, a carta não foi enviada à sede ou filial da apelada, bem como não foi recebida por seu preposto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025